Tribunal: TJSP
Processo: 1011924-55.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Torneiro mecânico – Lesões na coluna lombar e perda auditiva – Exames periciais que concluíram pela ausência de nexo causal/concausal – Laudos não contrariados por nenhum outro trabalho técnico sob o crivo do contraditório – Cerceamento de defesa não configurado – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001031868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011924-55.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
é apelante GERSON DAVID SIQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
PROCTER E GAMBLE DO BRASIL S/A e INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011924-55.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 37.636
VOTO No: 37.636
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1011924-55.2017.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. CARLO MAZZA BRITTO MELFI
APELANTE: GERSON DAVID SIQUEIRA
APELADOS: INSS e PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S/A
ACIDENTÁRIA
Torneiro mecânico
Lesões na
coluna lombar e perda auditiva
Exames periciais
que
concluíram
pela
ausência
de
nexo
causal/concausal
Laudos não contrariados por
nenhum outro trabalho técnico sob o crivo do
contraditório

Cerceamento
de
defesa
não
configurado
Improcedência mantida
Recurso
desprovido.
A r. sentença de fls. 410/413, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Gerson David Siqueira contra o
INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, alega nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, pretendendo a reabertura da instrução processual para a realização de
vistoria no local de trabalho, além da oitiva de testemunhas. Pleiteia, também, a
elaboração de novo laudo otológico a partir dos exames audiométricos
fornecidos pela empregadora. No mais, sustenta fazer jus à concessão do
auxílio-acidente, aduzindo ser portador de moléstias ocupacionais que reduzem
sua capacidade laborativa. Ressalta que a definição, em ato regulamentar, de
grau mínimo de disacusia não exclui por si só a concessão do benefício,
mencionando jurisprudência que reputa respaldar sua pretensão. Entende que,
com o advento da Lei no 9.032/95, não há mais a necessidade de que a lesão
redutora da capacidade laboral seja oriunda de acidente de trabalho para que o
segurado faça jus à percepção do auxílio-acidente. Por fim, afirma possuir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011924-55.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 37.636
diversos afastamentos por auxílio-doença acidentário, estando demonstrado o
nexo causal.
Processado o recurso, a empregadora Procter & Gamble
do Brasil, admitida no feito como assistente simples (fls. 203), apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
De início, cabe observar que não ocorreu o alegado
cerceamento de defesa.
Ao juiz cabe verificar a necessidade das provas,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
E o caso, como se verá mais adiante, não comportava a
produção de outras provas, porquanto os elementos carreados aos autos já
eram suficientes para o julgamento da lide, não se fazendo necessária a
reabertura da instrução processual.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões na
coluna lombar, além de perda auditiva induzida por ruído (PAIR), males
advindos das condições de trabalho a que estava submetido na função de
torneiro mecânico.
É oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário de 16/03/2012 a 30/10/2012 (“transtornos de
discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia”
fls.
114/117) e de 01/11/2013 a 14/01/2014 (“outros transtornos de discos
intervertebrais” e “dor lombar baixa” fls. 117/120).
Realizados os exames pertinentes e efetuada a avaliação
ortopédica (fls. 209/223 e esclarecimentos de fls. 246/247), concluiu o perito
que “o quadro sequelar resultante da hérnia discal determina incapacidade
parcial e permanente que impede a realização de atividades antiergonômicas
mas não de outras de nível inferior de complexidade” (fls. 221).
No tocante ao liame ocupacional, contudo, salientou o
“expert” que “os elementos apresentados afastam o vínculo causal necessário
para o amparo acidentário” (fls. 220). Observou, também, que “o processo
trabalhista foi julgado improcedente em primeira e segunda instâncias quanto à
'doença laboral'” e que “o INSS não amparou os afastamentos de saúde na
esfera acidentária” (fls. 219).
Com relação à perda auditiva, o laudo de fls. 319/332 (com
esclarecimentos às fls. 397/399) apontou que o autor “apresenta audiometria
datada de 05/06/2019, com todas as respostas dentro dos limiares de
normalidade em orelha esquerda e Perda Auditiva Neurossensorial Moderada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011924-55.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 37.636
em todas as frequências testadas (de 250 a 8000Hz) na orelha direita” (fls.
325). Ressaltou que a referida assimetria não é compatível com PAIR,
concluindo que o segurado “apresenta perda auditiva, entretanto tal perda não
guarda nexo causal com a atividade laboral” (resposta ao quesito adicional no 7
do obreiro fls. 399).
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, os
laudos periciais estão suficientemente fundamentados e não foram contrariados
por nenhum outro trabalho técnico sob o crivo do contraditório. Tampouco se
vislumbra em seu conteúdo dúvida ou contradição a justificar a realização de
vistoria no local de trabalho ou qualquer complementação.
Cabe também consignar que eventual prova testemunhal
não teria o condão de se sobrepor à prova técnica.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia
(ou lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A
falta de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da
legislação infortunística.
Quanto à possibilidade de concessão de benefício
previdenciário, importa aclarar que, tendo o autor requerido na inicial benefício
de natureza acidentária, restou definida a competência da Justiça Estadual,
não sendo dado a ele inovar a causa em sede recursal pelo fato de ter sido
afastado o liame ocupacional.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital